Tribunal: TRF3
Processo: 0001976-60.2017.4.03.6003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
119/261)

0001976-60.2017.4.03.6003

DJEN Data: 07/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001976-60.2017.4.03.6003

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

APELADO: JULIO BONACINA, RICARDO STEFANELLO VIEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO GOMES DO VALE - MS17706-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS ARGUELHO ROCHA - MS21855-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BENEDICTO ARTHUR DE FIGUEIREDO NETO - MS9291-A

Ementa

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. CRIMES PREVISTOS NA LEI No 10.826/2003. BUSCA DOMICILIAR. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público Federal em face da sentença que absolveu os réus da imputação de prática dos crimes previstos no art. 17, caput e parágrafo único, e no art. 12 da Lei no 10.826/2003, bem como no art. 334-A, § 1o, II, do Código Penal. O juízo reconheceu a nulidade das buscas domiciliares realizadas sem mandado judicial e das provas delas decorrentes, por ausência de fundadas razões e de consentimento válido dos moradores. O MPF pede a reforma da sentença, argumentando que as provas são válidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as buscas domiciliares realizadas sem mandado judicial foram lícitas, à luz da alegação de prévias investigações e de suposto consentimento dos moradores, aptas a justificar a validade das provas obtidas.

III. Razões de decidir

3. O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 280 da Repercussão Geral).

4. No caso, a única informação prévia consistiu em relato prestado por terceiro em investigação diversa, não formalizado por elementos mínimos de corroboração. Inexistem registros que demonstrem diligências investigativas idôneas aptas a configurar fundada suspeita.

5. Não há comprovação de consentimento válido para o ingresso nas residências. Inexistem termos de autorização ou registros audiovisuais. Ao contrário, há elementos nos autos que indicam constrangimento e resistência inicial dos moradores, o que afasta a voluntariedade da anuência.

6 Reconhecida a ilicitude da busca domiciliar, impõe-se a nulidade das provas dela derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada, o que inviabiliza a condenação por ausência de prova válida suficiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, somente é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. 2. A ausência de comprovação de fundada suspeita e de consentimento válido do morador acarreta a nulidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 10.826/2003, arts. 12 e 17; CP, art. 334-A, § 1o, II

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280/RG); STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0001976-60.2017.4.03.6003

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANTONIO GOMES DO VALE - MS17706-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCAS ARGUELHO ROCHA - MS21855-A

ADVOGADO do(a) APELADO: BENEDICTO ARTHUR DE FIGUEIREDO NETO - MS9291-A

APELADO: JULIO BONACINA, RICARDO STEFANELLO VIEIRA

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal (MPF) em face da sentença proferida pela 1a Vara Federal de Três Lagoas (MS) que, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, absolveu JULIO BONACINA e RICARDO STEFANELLO VIEIRA da imputação de prática dos crimes previstos no art. 17, caput e parágrafo único, e no art. 12 da Lei no 10.826/2003 e no art. 334-A, § 1o, II, do Código Penal.

O Ministério Público Federal (MPF) não se pronunciou quanto à proposição de acordo de não persecução penal (ANPP), não tendo havido manifestação da defesa sobre isso ao apresentar sua resposta à acusação (ID 331396350, 331396358 e 331396367).

A denúncia (ID 331396335, pp. 2/14), recebida em 19.8.2020 (ID 331396341), narra:

I.I. 1° fato (comércio ilegal de arma de fogo - art. 17 e parágrafo único da Lei no 10.826/2003)

RICARDO STEFANELLO VIEIRA e JULIO BONACINA, com consciência e livre vontade, em concurso de agentes, após prévio ajuste e com unidade de desígnios, adquiriram e mantiveram em depósito, no exercício de atividade comercial: 3992 (três mil, novecentos e noventa e duas) espoletas, 12 (doze) estojos de munição deflagrados da marca ÁGUILA calibre .32, 525 (quinhentos e vinte e cinco) estojos de munição calibre .38 deflagrados de diferentes marcas (MRP, FEDERAL, MFS, CBC, ÁGUILA, PMC, RP, SB, WINCHESTER, FMFLB, WRA, IMI, NCCI e LARUA), 24 (vinte e quatro) estojos de munição deflagrados calibre .357 (sendo 20 da marca ÁGUILA e 4 da marca PMC), 1462(um mil, quatrocentos e sessenta e dois) projéteis de diferentes modelos, 3 (três) estojos deflagrados de calibre .380, 336 (trezentos e trinta e seis) munições (sendo 50 do calibre .357, 37 do calibre .38, 56 do calibre .380, 189 do calibre .22, 2 do calibre .12, 1 do calibre .28 e I do calibre .20), 1730g de pólvora e 1 (uma) máquina de recarga de munição, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

No dia 26/9/2017, a Polícia Civil de Água Clara procedeu a interrogatório complementar da pessoa de ELIEL LIMA DA SILVA, preso portando munições, tendo este confessado que havia adquirido tais produtos da pessoa de nome JULIO, conhecido como "GAUCHINHO".

Segundo o relato, um peão de fazenda teria indicado "GAUCHINHO" como vendedor e recarregador de munições. Assim, ELIEL foi até a Churrascaria Gaúcha, de propriedade da família de "GAUCHINHO", onde adquiriu 36 (trinta e seis) munições por R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais). ELIEL afirmou que a maioria dos peões de fazenda do município de Água Clara sabem que "GAUCHINHO"' vende munições, inclusive ele pede as cápsulas para poder fazer o recarregamento (v. Temo de Interrogatório Complementar de fl. 11).

Após tais informações, policiais civis iniciaram investigação acerca do comércio de munições e armas de fogo no município de Água Clara, apurando que JULIO BONACINA (GAUCHINHO) estava revendendo munições de calibre .38 e .22, sendo que as munições de calibre .38 seriam recarregadas e as de calibre .22 eram novas, as quais ele trazia do Paraguai. Apurou-se ainda que RICARDO STEFANELLO VIEIRA, conhecido como "BIGÃO", estaria de posse de uma máquina de recarga de munições.

No dia 27/9/2017, policiais civis se deslocaram até a Tornearia Brasil, estabelecimento de propriedade da família de RICARDO, oportunidade em que este confessou que a máquina de recarga de munições (prensa) lhe pertencia. Ato contínuo, RICARDO levou os policiais até sua residência, onde foram encontradas e apreendidas grande quantidade de munições de calibres variados, insumos para recarga de munições, como pólvora, espoletas e cápsulas vazias, estas também de vários calibres, além da máquina de recarga de munições. Nessa ocasião, RICARDO mencionou que parte do material apreendido pertencia a JULIO (estojos calibre .38 para recarga).

De imediato, os policiais civis se deslocaram até a residência de JULIO BONACINA, mesmo local onde funciona o restaurante da família, sendo apreendidas, além de armas, várias caixas de munição calibre .22 de origem estrangeira e certa quantidade de estojos de munição calibre .38 (mesmo material que fora apreendido na casa de RICARDO e que fora atribuída propriedade a JULIO).

Segundo apurado, RICARDO é responsável pela recarga de munições, enquanto JULIO se encarrega de vendê-las. JULIO chegou a declinar aos policiais que recebia R$ 2.00 (dois reais) por unidade vendida e os outros RS 3,00 (três reais) ficavam com RICARDO (fls. 3/7 e 9/10)

[...]

I.II 2o fato (posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 12 da Lei n.° 10.826/2003)

JULIO BONACINA, com consciência e livre vontade, possuiu e manteve sob sua guarda, em sua residência, arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal/regulamentar consistente em 1 (um) revólver de calibre .22 Long Rifle, marca Taurus.

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 27/9/2017, em diligência realizada com o fim de apurar o comércio ilegal de munições, policiais civis se deslocaram até a residência de JULIO BONACINA, localizada na Rua Julio Maia, n.° 1098, Centro, Município de Água Clara.

No referido local, os policiais lograram encontrar 1 (um) revólver de calibre .22 Long Rifle, marca Taurus, de propriedade do denunciado.

Em sede de interrogatório policial, JULIO confessou que não possuía registro para tal arma (fls. 15/17).

[...]

I.III. 3o fato (contrabando - art. 334-A, § 1°, inciso II, do Código Penal)

JULIO BONACINA com consciência e livre vontade, importou clandestinamente 2 (duas) carabinas de pressão por ação de mola (ar comprimido), ambas de calibre 4,5mm, mercadorias estas que exigem autorização prévia de órgão público competente.

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 27/9/2017, em diligência realizada com o fim de apurar o comércio ilegal de munições, policiais civis se deslocaram até a residência de JULIO BONACINA, localizada na Rua Julio Maia, no 1098, Centro, Município de Água Clara.

No referido local, os policiais lograram encontrar na posse de JULIO BONACINA 2 (duas) carabinas de pressão por ação de mola (ar comprimido), ambas de calibre 4,5mm.

Em sede policial. JULIO confessou que adquiriu tais espingardas no Shopping West Garden, no Paraguai (fls. 15/17).

[...]

I.IV. 4° fato (posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 12 da Lei n.°10.826/2003)

RICARDO STEFANELLO VIEIRA, com consciência e livre vontade, possuiu e manteve sob sua guarda, em sua residência, 4 (quatro) armas de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal/regulamentar, consistente em 1 (um) revólver de calibre .38 SPECIAL, marca Taurus, com a numeração de série 10997326, 1 (uma) carabina de calibre .22 LONG RIFLE, marca CBC, modelo RLFLE 8022 BOLTACTION, com a numeração de série HIK3081016 (acompanhada de um carregador), 1 (uma) espingarda de calibre .12 GAUGE, marca CBC, modelo 586.2/7 12/24" CYL TACT com a numeração de série AJJ3137050, e 1 (uma) pistola semiautomática de calibre .380 AUTO (.380 ACP), marca TAURUS, modelo PT 638 PRO SA, com a numeração de série KDYO0212.

[...]

Em sede de interrogatório policial, RICARDO confessou que não possuía registro para a arma de sua propriedade e para as 3 (três) armas de propriedade de RODOLFO MAXIMIANO CALISTER BASTOS, encontradas indevidamente sob sua posse. Ele declarou ter conhecimento de que não podia manter tais armas de fogo em sua residência sem registro, tendo assim agido por amizade a RODOLFO e por motivos de segurança (fls. 24/25).

[...]

I.V. 5° fato (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14, caput, da Lei n.o 10.826/2003)

RODOLFO MAXIMIANO CALISTER BASTOS, com consciência e livre vontade, forneceu, transportou e cedeu/emprestou 3 (três) armas de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar consistente em 1 (uma) carabina de calibre .22 LONG RIFLE, marca CBC, modelo RIFLE 8022 BOLT ACTION, com a numeração de série HIK3081016 (acompanhada de um carregador), 1 (uma) espingarda de calibre .12 GAUGE, marca CBC, modelo 586.2/7 l2/24" CYL TACT com a numeração de série AJJ3137050, e 1 (uma) pistola semiautomática de calibre .380 AUTO (380 ACP), marca TAURUS, modelo PT 638 PRO SA, com a numeração de série KDYO0212.

Em 26.6.2023 o MPF pediu o desmembramento do feito em relação ao corréu Rodolfo, para oferecimento de ANPP, e, em relação aos demais réus, opinou pelo não cabimento do acordo, pois as penas dos crimes a eles imputados superavam o patamar mínimo estabelecido no art. 28-A do Código de Processo Penal (ID 331396525). O pedido foi deferido (ID 331396528).

A sentença (ID 331397144) foi publicada em 30.6.2025.

Em suas razões de apelação (ID 331397146), o MPF pede a condenação dos réus pela prática dos crimes previstos no art. 17, caput, parágrafo único, e no art.12 da Lei n° 10.826/2003, bem como a condenação do corréu JULIO pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1o, II, do Código Penal.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 331397152 e 331397153).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento do recurso (ID 335897603).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal (MPF) em face da sentença que, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, absolveu JULIO BONACINA e RICARDO STEFANELLO VIEIRA da imputação de prática dos crimes previstos no art. 17, caput e parágrafo único, e do art. 12, ambos da Lei no 10.826/2003 e art. 334-A, § 1o, II, do Código Penal.

O juízo reconheceu que a diligência da Polícia Civil que localizou as armas com os apelados foi ilícita. Contudo, o MPF pede a reforma da sentença e a condenação dos apelados, argumentando que a diligência foi cumprida com autorização dos moradores e baseou-se em prévias suspeitas da ocorrência de crime permanente, o que a torna lícita a busca domiciliar realizada pelos policiais. Sem razão.

No caso, a testemunha Eliel Lima da Silva, que inicialmente apontou o corréu JULIO BONACINA como envolvido no comércio ilegal de munições, não foi ouvido em juízo. Além disso, não existe nenhuma prova nos autos de que realmente tenha havido autorização dos moradores para a busca domiciliar realizada. Ao contrário, os apelados, em seus interrogatórios em juízo, afirmaram que foram pressionados pelos policiais. Assim, conforme reconhecido pelo juízo, é nula a busca domiciliar e as provas delas decorrentes. Sobre isso, transcrevo o seguinte trecho da sentença:

Consta dos autos que, em 26/09/2017, um terceiro chamado Eliel Lima da Silva, preso no âmbito de outra investigação, relatou à autoridade policial que Julio Bonacina venderia munições (ID 23665518, pág. 12).

De acordo com o auto de prisão em flagrante (ID 23665518, págs. 04/39 e ID 23665519, págs. 01/15), foram realizadas investigações para averiguar a veracidade do que foi informado por Eliel Lima da Silva, apurando-se então que Julio Bonacina teria uma prensa para recarga de munições, a qual estaria na Tornearia Brasil, em poder do filho do proprietário do estabelecimento, o réu Ricardo Stefanello Vieira.

Ressalta-se que essa suposta investigação prévia não foi formalizada, inexistindo qualquer elemento que esclareça como a Polícia Civil de Água Clara/MS descobriu a aludida prensa. Conforme apontado pelas defesas, Eliel Lima da Silva não mencionou Ricardo Stefanello Vieira quando prestou informações à autoridade policial.

Outrossim, o Boletim de Ocorrência da Polícia Civil de Água Clara/MS (ID 23665518, págs. 31/36) registra que houve investigações prévias, mas não discrimina quais atos foram realizados – apenas registra as conclusões. Confira-se:

As investigações indicaram que Julio Bonacina (vulgo Gauchinho) estaria envolvido com a pessoa de nome Ricardo Stefanello Vieira (vulgo Bidão) e que eles teriam os apetrechos para a fabricação das munições, sendo que um as produzia (Ricardo), e o outro as revendia (Julio). De posse destas informações, ainda em investigações, tentamos averiguar informações de que Ricardo estaria em posse de uma máquina de recarga em seu comércio, uma metalúrgica/tornearia. (...)

Não obstante, em 27/09/2017, a equipe da Polícia Civil se deslocou ao local de trabalho de Ricardo Stefanello Vieira, que teria levado os policiais até sua residência, onde foram apreendidas várias armas, munições e insumos para recarga de munições. Em seguida, os policiais civis foram até a residência de Julio Bonacina, onde também funciona o restaurante do pai do acusado, tendo sido apreendidas armas de fogo, munições e carabinas de pressão.

Importante observar que a autoridade policial não havia representado pela busca e apreensão nas residências dos acusados, de modo que não havia autorização judicial para tanto.

No que se refere à suposta permissão dos moradores para que os policiais civis realizassem as buscas e apreensões domiciliares, não existem elementos que comprovem essa anuência, tais como termo de autorização, registros audiovisuais das diligências ou testemunho, ainda que em sede policial, de terceiros que tenham presenciado o fato. Ao contrário, Ricardo Stefanello Vieira asseverou, em seu interrogatório judicial, que foi pressionado a levar a equipe da Polícia Civil para sua casa, tendo sofrido ameaças de que seus familiares seriam presos. Por sua vez, Julio Bonacina afirmou que os policiais entraram no restaurante da família (localizado no mesmo imóvel de seu domicílio) questionando sobre as armas e balas – e a defesa técnica complementa que os policiais logo começaram a “revirar a residência” (ID 333889919).

A testemunha Junior Antônio da Silva, policial civil que participou da busca e apreensão, informou em juízo que Gauchinho (alcunha de Julio Bonacina) inicialmente “dificultou o trabalho” e não quis dar acesso à sua residência. Somente após “confronto e muito esforço” é que ele teria cedido. Tais circunstâncias corroboram que não houve consentimento.

Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (Tema 280 - RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

A par da natureza permanente dos delitos, protraindo a situação de flagrância enquanto perdurar a conduta criminosa, tem-se que inexistia fundada suspeita que justificasse a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. Com efeito, o único elemento prévio quanto à suposta prática delituosa consiste no depoimento de Eliel Lima da Silva – o qual, reitere-se, mencionava apenas Julio Bonacina.

[...]

Desse modo, resta evidente a nulidade das buscas e apreensões domiciliares, bem como das provas delas decorrentes, em observância à teoria dos frutos da árvore envenenada. (destaquei)

A decisão seguiu a orientação firmada na Tese no 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo a qual:

[a] entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Na mesma linha, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ): HC no 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 02.3.2021, DJe 15.3.2021; AgRg no AREsp no 2406244/ES, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.9.2023, DJe 18.9.2023.

Prestigia-se a posição do julgador que presidiu a instrução processual, pois não há nos autos elementos que permitam concluir, acima de qualquer dúvida razoável, que a busca domiciliar foi amparada em fundadas razões ou que houve consentimento dos moradores. Ao contrário, o conjunto probatório coaduna-se com a versão defensiva, no sentido da nulidade da busca e apreensão domiciliar realizada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO à apelação.

É o voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. CRIMES PREVISTOS NA LEI No 10.826/2003. BUSCA DOMICILIAR. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público Federal em face da sentença que absolveu os réus da imputação de prática dos crimes previstos no art. 17, caput e parágrafo único, e no art. 12 da Lei no 10.826/2003, bem como no art. 334-A, § 1o, II, do Código Penal. O juízo reconheceu a nulidade das buscas domiciliares realizadas sem mandado judicial e das provas delas decorrentes, por ausência de fundadas razões e de consentimento válido dos moradores. O MPF pede a reforma da sentença, argumentando que as provas são válidas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as buscas domiciliares realizadas sem mandado judicial foram lícitas, à luz da alegação de prévias investigações e de suposto consentimento dos moradores, aptas a justificar a validade das provas obtidas.

III. Razões de decidir

3. O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 280 da Repercussão Geral).

4. No caso, a única informação prévia consistiu em relato prestado por terceiro em investigação diversa, não formalizado por elementos mínimos de corroboração. Inexistem registros que demonstrem diligências investigativas idôneas aptas a configurar fundada suspeita.

5. Não há comprovação de consentimento válido para o ingresso nas residências. Inexistem termos de autorização ou registros audiovisuais. Ao contrário, há elementos nos autos que indicam constrangimento e resistência inicial dos moradores, o que afasta a voluntariedade da anuência.

6 Reconhecida a ilicitude da busca domiciliar, impõe-se a nulidade das provas dela derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada, o que inviabiliza a condenação por ausência de prova válida suficiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, somente é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. 2. A ausência de comprovação de fundada suspeita e de consentimento válido do morador acarreta a nulidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 10.826/2003, arts. 12 e 17; CP, art. 334-A, § 1o, II

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280/RG); STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, REVISÃO RATIFICADA PELO DES. FED. HÉLIO NOGUEIRA. A Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão